Tribunal: STF
Processo: HC 271272
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Ana Clara Antonialli contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça (e-doc. 7).
Consta dos autos que a paciente foi presa em flagrante em 30/4/2025, pela suposta prática dos delitos de perseguição (art. 147-A do Código Penal, por quatro vezes, na forma do art. 70), ameaça (art. 147, por múltiplas vezes), lesão corporal (art. 129, caput), dano (art. 163, parágrafo único, III), desacato (art. 331) e porte de arma branca (art. 19 da LCP). 
A prisão foi convertida em preventiva em 1º/5/2025.
Neste writ, a defesa alega constrangimento ilegal decorrente da manutenção da prisão preventiva com fundamentos genéricos e sem motivação concreta. Aduz a violação ao art. 316, parágrafo único, do CPP, por ausência de reavaliação periódica da prisão a cada 90 dias. 
Sustenta excesso de prazo na instrução, com custódia superior a seis meses sem encerramento dos atos processuais e sem contribuição da defesa. Defende que o incidente de insanidade mental permanece pendente, sem perícia realizada ou previsão de conclusão, o que afrontaria a dignidade da pessoa humana e recomendaria a substituição por internação provisória (art. 149 e art. 319, VII, do CPP). 
Aponta ausência de contemporaneidade e de fundamentação concreta (art. 315, § 2º, do CPP). 
Assevera, ainda, a suficiência de medidas cautelares diversas, destacando residência fixa, vínculos familiares e acompanhamento médico. 
Requer em liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva, com substituição por medidas cautelares do art. 319 do CPP ou por internação provisória em hospital de custódia, bem como seja expedida ordem determinando ao juízo de origem para concluir, com urgência, o incidente de insanidade mental.
Examinados os autos, decido.
Transcrevo, no que interessa à presente impetração, trecho da decisão monocrática combatida:
 
“De acordo com a nossa sistemática recursal, o recurso cabível contra acórdão do Tribunal de origem que denega a ordem no habeas corpus é o recurso ordinário, consoante dispõe o art. 105, II, "a", da Constituição Federal. Do mesmo modo, o recurso adequado contra acórdão que julga apelação ou recurso em sentido estrito é o recurso especial, nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal. 
Assim, o habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 
Inicialmente, acerca a alegação de ausência de reavaliação da prisão preventiva, verifica-se que está superada. Consoante informações colhidas do site do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, a prisão foi reavaliada em 12/3/2026 (Ação Penal n. 1500227-46.2025.8.26.0613): 
Ante o exposto, indefiro o pedido de revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares diversas, mantendo a custódia cautelar de ANA CLARA ANTONIALLI pelos fundamentos expostos na decisão de fls. 828/835 e ora reiterados. Intime-se.
Quanto aos fundamentos da prisão, verifica-se que já foram devidamente analisados por esta Corte no julgamento do HC nº 1.022.094, conforme expressamente consignado na decisão proferida no HC nº 1.058.611, o qual foi impetrado contra decisão liminar proferida no mesmo habeas corpus originário ora apontado como ato coator no presente feito:
Como visto, a prisão preventiva foi mantida pelo Tribunal estadual em caráter liminar em razão da periculosidade social da paciente, evidenciada pela gravidade concreta da conduta imputada, consistente no conjunto de atos violentos e intimidatórios dirigidos a agentes públicos no exercício de suas funções. A propósito, os fundamentos da prisão já foram objeto de debate nesta Corte no julgamento do HC 1022094/SP, merecendo destaque o seguinte trecho da fundamentação: Como visto, a prisão preventiva foi mantida pelo Tribunal estadual em  razão da periculosidade social da paciente, evidenciada pela elevada gravidade dos crimes perpetrados e pelo risco de reiteração. A gravidade das condutas atribuídas à paciente é patente, considerando o conjunto de atos violentos e intimidatórios dirigidos a agentes públicos no exercício de suas funções. Conforme se extrai dos autos, a paciente teria perseguido e ameaçado reiteradamente conselheiros tutelares da cidade de Casa Branca, inclusive portando uma arma branca (soco inglês), além de praticar dano ao patrimônio público e agredir fisicamente um dos servidores. A sucessão de ameaças e atos de violência, inclusive no interior da Delegacia de Polícia, evidencia uma conduta de acentuada gravidade concreta, não se tratando de meras infrações de menor potencial ofensivo, mas de comportamentos capazes de gerar sensação de insegurança e instabilidade social. Como é cediço, Ou ainda, "é idônea a fundamentação jurídica apresentada para justificar a manutenção da prisão preventiva, já que lastreada em circunstâncias concretas e relevantes para resguardar a ordem pública, ante a periculosidade do agente, evidenciada pelas circunstâncias em que o delito fora praticado." (HC n. 124.994, Relator Ministro TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 09/12/2014, publicado em 18/12/2014). O risco de reiteração delitiva também se mostra manifesto, uma vez que a paciente é reincidente específica em crime de ameaça, ostenta maus antecedentes e responde a outras ações penais por fatos análogos, inclusive com pendência de citação. O próprio juízo de primeiro grau destacou que, mesmo após ser conduzida à Delegacia, a paciente persistiu nas ameaças e agressões, denotando total ausência de freios inibitórios e desprezo à autoridade estatal.
Superado esses pontos, passo ao exame da alegação de excesso de prazo.
(....)
No caso, não se verifica qualquer paralisação injustificada na condução do processo que possa caracterizar constrangimento ilegal por excesso de prazo. Ao contrário, a marcha processual revela regularidade e continuidade, com a prática sucessiva de atos relevantes desde a prisão em flagrante, convertida em preventiva em 01/05/2025, passando pelo oferecimento e recebimento da denúncia em maio de 2025, apresentação de resposta à acusação em agosto do mesmo ano, designação e realização de audiência de instrução em setembro, além de reiteradas decisões acerca da custódia cautelar e interposição de medidas defensivas devidamente apreciadas pelo Juízo. 
Ademais, eventual dilação decorre da instauração de incidente de insanidade mental, providência que demanda avaliação técnica especializada. A propósito, sobre o i ncidente instaurado, vale destacar a conclusão da decisão proferida em 21/1/2026, conforme informação colhida do site do Tribunal estadual:
(...)
Além disso, segundo as últimas informações prestadas, "em relação ao icidente de inanidade mental, esclareço que a perícia foi agendada pelo IMESC para o dia 10/04/2026 "(e-STJ fl. 856).
Nesse contexto, não se verifica qualquer desídia na condução do incidente de insanidade mental, evidenciando-se, ao contrário, que o Juízo vem acompanhando ativamente o seu andamento e adotando as providências necessárias para a sua regular tramitação, de modo a assegurar a continuidade do processo dentro de parâmetros razoáveis de duração.
(...)
	Por último, diante da ausência de informações atualizadas acerca da efetiva realização da perícia, impõe-se a recomendação ao Juízo de origem para que adote, com a máxima brevidade, as providências necessárias à conclusão do incidente de insanidade mental, inclusive mediante a fixação de prazo para a devolução do laudo pericial pelo órgão competente, caso ainda não ultimado, de modo a evitar delongas indevidas e viabilizar o regular prosseguimento e julgamento da ação penal. 
Ante o exposto, com fundamento no art. 34, XX, do RISTJ, não conheço do habeas corpus. Recomendo, entretanto, de ofício, ao Juízo processante celeridade na conclusão do processo incidente”. (e-doc. 7, p. 3-10, grifei)

O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.
Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.
Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 
Nesse sentido:
 
 “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 
Ainda que superado esse óbice, no que concerne ao excesso de prazo, as instâncias de origem destacou que a marcha processual revela regularidade e continuidade (e-doc. 7, p. 5-7), não havendo que se falar em desídia do Tribunal de origem que justifique a intervenção desta Corte ou o relaxamento da prisão do paciente. 
Além disso, nota-se que a decisão constritiva levou em conta a gravidade concreta da infração e a necessidade de preservação da ordem pública e de assegurar a aplicação da lei penal (edoc. 7, p. 4). 
A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a fundada no modus operandi e na probabilidade de reiteração delitiva constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Minha Relatoria).
No mesmo sentido:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO PACIENTE: MODUS OPERANDI E REITERAÇÃO DELITIVA. CONTEMPORANEIDADE: PERMANÊNCIA DE RISCO À ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (HC 211509 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 30/3/2022)”.
 
“AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE DA CONDUTA, CONDIÇÕES PESSOAIS DO AVERIGUADO E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA À DECRETAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A jurisprudência do Supremo Tribunal admite como fundamento para o decreto de prisão preventiva “a periculosidade do agravante, aferida a partir da gravidade concreta da conduta imputada, notadamente pelo modus operandi na prática do crime” (RHC 150.311/SP, Rel. Min. Dias Toffoli). Precedentes. II – Agravo regimental a que se nega provimento (HC 150570 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 28/2/2019)”.

Ademais, quanto à alegada ausência de contemporaneidade, importa consignar que é remansoso o posicionamento das cortes pátrias no sentido de que "a contemporaneidade da prisão preventiva não está necessariamente ligada à data da prática do crime, mas sim à subsistência da situação de risco que justifica a medida cautelar" (STF, HC 205164 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 14.12.2021).
Por fim, quanto ao pedido de ordem ao juízo de origem para concluir, com urgência, o incidente de insanidade mental, destaco que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o habeas corpus, determinou a expedição de ofício para a “recomendação ao Juízo de origem para que adote, com a máxima brevidade, as providências necessárias à conclusão do incidente de insanidade mental, inclusive mediante a fixação de prazo para a devolução do laudo pericial pelo órgão competente, caso ainda não ultimado, de modo a evitar delongas indevidas e viabilizar o regular prosseguimento e julgamento da ação penal”. (e-doc. 7, p. 10)
Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido liminar.

Publique-se.
Brasília, 23 de abril de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente